Tribunal: TJMT
Processo: 1058400-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058400-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 029.354.461-19 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ALTERAÇÃO DO VOO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 11 (ONZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação da excludente de responsabilidade, sendo que o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular, não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Com relação aos danos materiais, restou devidamente comprovado os gastos com passagem aérea que o autor dispendeu para retornar ao seu destino, em razão da alteração do voo pela requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1058400-20.2019.8.11.0041

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADO:

RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMILO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
1058400-20.2019.8.11.0041,
ajuizada por
RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMILO
,

que julgou parcialmente procedentes
os pedidos, e condenou a ré a indenizar a parte autora os danos materiais, no valor de R$2.845,46 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, condenou a requerida a indenizar o autor nos danos morais sofridos, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“quanto as provas apresentadas pela GOL acerca do aviso prévio a parte apelada e a alteração de sua malha aérea por conta da necessidade de se alterar a aeronave Boeing NG, essas jamais podem ser ignoradas por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de prova legítima, já que o reconhecimento da tela sistêmica como meio de prova válido é direito constitucional fundamental à ampla defesa e ao contraditório da Apelante, sendo certo que as informações constantes nas telas apresentadas constituem operações verdadeiras e em consonância com o artigo 411, do CPC/2015”
(sic).

Assevera que
“o d. Juízo a quo deixou de considerar os argumentos da GOL de que a alteração do voo foi causada em razão da necessidade de se proceder à inspeção urgente da aeronave que realizaria o trecho em questão, um Boeing 737 NG, em função da constatação de fissuras estruturais por autoridades americanas”
(sic).

Argumenta que
“os supostos transtornos ocorreram em razão do alerta encaminhado pela Agência Federal de Aviação Americana (“FAA”), após a inspeção de aeronave deste modelo por parte da própria fabricante Boeing, tendo a GOL suspendido a operação do voo em questão por motivos de segurança, não fazendo sentido a alegação do juízo a quo de que “não foi comprovada excludente de responsabilidade”
(sic).

Discorre que
“quando há qualquer impedimento ou alteração no horário de embarque por problemas técnicos (manutenção da aeronave) ou atos decorrentes de terceiros, a empresa apelante não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade, exatamente ao inverso das considerações apresentadas na r. sentença ora recorrida
” (sic).

Aduz
que “a alteração de voo não gerou qualquer prejuízo, muito menos foi capaz de gerar dano de “intensidade e duração do sofrimento”, quando a parte recebeu toda assistência e foi avisada previamente quanto a alteração do voo, a qual ocorreu por motivo de segurança máxima” (sic).

Afiança que, infelizmente,
“entendeu o d. Juízo a quo que houve dano, quando a Gol em nenhum momento negou qualquer assistência, de modo que a alteração foi informada, não havendo provas de perda de compromissos, tratamento desidioso, ou “abalo a honra” do Apelado, que justificassem uma condenação a indenização por danos morais” (sic).

Também discorre que realizou o aviso prévio e reacomodou o passageiro no próximo voo com vaga disponível, contudo, o apelado optou por adquirir novas passagens junto a Cia ‘LATAM’, custo esse que jamais poderia ter sido imputado a Cia apelante, já que, repita-se, disponibilizou novo voo sem qualquer custo adicional” (sic).

E complementa que
“não existe nos autos nenhum documento, comprovante ou recibo de que o apelado teria realizado o pagamento de tal quantia para a emissão das novas passagens aéreas, motivo pelo qual jamais poderia ter sido acolhida a indenização por danos materiais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais e materiais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 169377618).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 169377621).

O preparo foi recolhido (Id. 169377619).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerida/apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que não é cabível a indenização por danos morais e materiais pleiteadas na inicial, em razão da alteração do voo, por motivos de segurança máxima, em razão da necessidade de se proceder à inspeção urgente da aeronave que realizaria o trecho em questão, um Boeing 737 NG, em função da constatação de fissuras estruturais por autoridades americanas, situação que exclui a responsabilidade da companhia aérfea.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte requerida/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais e materiais, ancoradas na falha na prestação dos serviços decorrente de cancelamento de voo que culminou no atraso de 11 horas para chegada ao destino final, merece ser mantida.

Como relatado nos autos,
RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMILO
, ora apelado,
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em face de
GOL LINHAS AEREAS S/A
,

alegando
que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho entre Fortaleza/CE x Cuiabá/MT, com partida em
13/10/2019
(Id. 169380982) e retorno previsto inicialmente para o dia
19/10/2019
as
03:05h
(Id.

169380983), realizando uma conexão em Guarulhos/SP, com chegada em Cuiabá/MT as
11:10h
do mesmo dia.

Afirma que, unilateralmente, o voo foi alterado para o dia
20/10/2019
(Id.

169380983), com saída de Fortaleza/CE as
17:30h
, com conexão em Brasília/DF e chegada em Cuiabá/MT as
21:55h
.

Em razão da alteração, o apelado solicitou acomodação em hotel por não ter onde se hospedar durante a espera do novo voo, o que foi refutado pela apelante, e sendo a viagem em um grupo com seis pessoas, acabou adquirindo passagem aérea substitutiva para retorno à Cuiabá/MT, no valor de R$2.845,46 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), chegando a Capital de Mato Grosso após onze horas do voo originariamente contratado.

Devidamente citada para responder aos termos da presente demanda, a apelante apresentou contestação aos argumentos elencados em sede de inicial.

Ato contínuo, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos materiais, no valor de R$ 2.845,46 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré a indenizar o autor os danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a empresa apelante sustenta em suas razões que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, vez que a alteração do voo foi causada em razão da necessidade de se proceder à inspeção urgente da aeronave que realizaria o trecho em questão, um Boeing 737 NG, em função da constatação de fissuras estruturais por autoridades americanas, causa excludente de sua responsabilidade, pugnando pela improcedência da pretensão e, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório fixado.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em testilha, o apelado juntou com a exordial os documentos que comprovam os elementos constitutivos de seu direito, ao contrário da companhia aérea, ora apelante, que em sua defesa, apenas alegou que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão de supostamente a fabricante do Boeing emitir alerta de manutenção por fissuras estruturais.

Assim, apesar de alegar uma das causas possíveis excludentes de sua responsabilidade, não há nada nos autos que comprove suas alegações, tão somente reportagens, não havendo nenhum documento oficial acerca desse alerta de manutenção da fabricante, que englobasse os aviões da apelante.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de “motivos técnicos operacionais” que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que o apelado aportou no destino final, com onze horas de atraso, com relação a passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ATRASO NO VOO COM PERDA DA CONEXÃO –
ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS EM RELAÇÃO AO VÔO CONTRATADO
– NECESSIDADE DE PERNOITE – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA AMENIZAR OS PREJUIZOS DECORRENTES NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o dano moral indenizável se não comprovado pela companhia aérea as condições climáticas adversas que ensejaram o atraso do voo ou a implementação de medidas para amenizar os danos sofridos pelos autores em decorrência do atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao vôo contratado
, com necessidade de pernoite no local da conexão, sobretudo ao se levar em consideração tratar-se um dos demandantes de menor de apenas três anos de idade. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de autora menor de idade, que viajava com seus familiares, os quais já ajuizaram demanda semelhante onde sagraram-se vencedores
.” (TJ-MT 10085282220208110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$8.000,00
(oito mil reais) está adequado ao caso, ora analisado.

Da mesma forma, com relação a indenização por danos materiais, não merece reparos a sentença, vez que o autor faz jus ao recebimento do valor desembolsado de R$2.845,46 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme comprovante de recibo anexado no Id. 169380985.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
,
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023